Tribunal: STF
Processo: AI 712396
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM.



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que são incabíveis embargos declaratórios de decisão monocrática proferida pelo Ministro relator (MI 823-ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello, Rcl 11.022-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, ARE 680.718-ED, Rel. Min. Luiz Fux). 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos REs 583.050 e 586.453, definiu que a competência para o processamento de ações relativas à previdência privada é da Justiça comum. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.